Tribunal: TJES
Processo: 5003062-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GONCALVES TALIULI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA ANTES DO COMETIMENTO DE CRIME POSTERIOR.
CRÉDITO DE PENAS.

VEDADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

N
o caso concreto
, o

Parquet

revela
a existência de
equívoco
n
o cômputo de pena cumprida em relação ao crime cometido
pelo agravado
em
28/06/202,
julgado na A
ção
P
enal
nº
0002219-85.2022.8.08.0011,
em que

foi condenado à
pena de
reclusão
de 04 anos, 05 meses e 08 dias,
sendo certo que, p
ara fazer jus ao livramento condicional, deve
ria
cumprir
metade da
reprimenda
, ou seja,
02 anos, 02 meses e 19 dias, em regime fechado, a partir de 28/06/2022.
Em outras palavras,
destaca
que
o apenado
apenas
implementar
ia
o requisito objetivo
para concessão do livramento condicional
em 16/09/2024,
não havendo
razão para
o período anterior à prática do delito
ser
computado
como pena cumprida,
sobretudo porque a jurisprudência pátria veda
o resgate indevido como “crédito de pena”.

2.
Caso se mantenha o
entendimento
firmado pelo juízo singular, o
apenado
implementar
ia
o requisito objetivo
antes mesmo da data do cometimento do crime posterior
, sendo inviável o acolhimento desta pretensão.

3
.

Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
03062
-
27
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:

JOÃO GONÇALVES TALIULI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha,
que,

nos autos
eletrônico
s
nº 00
04162
-
16
.20
1
7.8.08.00
11
,
concedeu
o
livramento condicional
ao apenado
João Gonçalves Taliuli
, computando como resgate de pena para a concessão do benefício período de pena cumprida anteriormente à prática do delito.

Em
suas
razões,
o
Ministério Público atuante em primeiro grau

requer
o indeferimento do livramento con
dicio
nal, por ausência do requisito objetivo. Para tanto,
afirma que

o cálculo do livramento condicional apresentado nos autos cria para o apenado um "crédito de pena", de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do benefício, o que é vedado pela jurisprudência pátria; II) o Superior Tribunal de Justiça, em situações nas quais se discute a detração, tem se posicionado no sentido de vetar o chamado "crédito de pena" ou "conta corrente", admitindo a aplicação do instituto somente em relação à fatos anteriores à segregação cautelar;
III)

m
utatis
m
utandis
,
deve ser aplicado ao
caso o mesmo entendimento,
para o fim
de impedir este crédito quanto
as
penas cumpridas anteriormente ao crime praticado;
IV) ao decidirem sobre o tema, os tribunais não fazem menção à letra da lei, mas sim à jurisprudência pacífica do STJ quanto à vedação do “banco de penas”; V) não
há necessidade de o legislador criar uma lei que proíba o cômputo da pena cumprida anteriormente à prática do delito,
por se tratar de
questão lógica;
VI)
em execução penal é comum a aplicação de entendimento jurisprudencial ante a ausência de previsão legal, como, por exemplo,
quanto

à
data base do cálculo da progressão de regime;
VII) no caso, de forma absurda, o apenado teria preenchido o requisito necessário para ser agraciado com o livramento condicional antes mesmo de praticar o crime

(item 123.2).

Contrarrazões
lançadas
pela Defensoria Pública Estadual,
refutando os argumentos da Promotoria de Justiça (item 139.1).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (item
141
.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça
em consonância com
a Promotoria,
pugnado
pel
o provimento do recurso (ID
7697937
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, o

Parquet

revela
a existência de
equívoco
n
o cômputo de pena cumprida em relação ao crime cometido
pelo agravado
em
28/06/202,
julgado na A
ção
P
enal
nº
0002219-85.2022.8.08.0011,
em que

foi condenado à
pena de
reclusão
de 04 anos, 05 meses e 08 dias,
sendo certo que, p
ara fazer jus ao livramento condicional, deve
ria
cumprir
metade da
reprimenda
, ou seja,
02 anos, 02 meses e 19 dias, em regime fechado, a partir de 28/06/2022.

Em outras palavras,
destaca
que
o apenado
apenas
implementar
ia
o requisito objetivo
para concessão do livramento condicional
em 16/09/2024,
não havendo
razão para
o período anterior à prática do delito
ser
computado
como pena cumprida,
sobretudo porque a jurisprudência pátria veda
o resgate indevido como “crédito de pena”.

Caso se mantenha o
entendimento
firmado pelo juízo singular, o
apenado
implementar
ia
o requisito objetivo
antes mesmo da data do cometimento
do crime posterior
,
sendo inviável o acolhimento da pretensão
defensiva.

Vejamos
a inteligência firmada
pelo
Tribunal
da Cidadania
,
que,
com as devidas modificações
,
deve
ser
aplica
da

ao
caso
dos autos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA.
1.
De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.
2. No caso, o recorrente foi preso em flagrante no dia 10/6/2010, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 12/7/2010. Em 14/7/2014 foi preso novamente para dar início ao cumprimento da penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM 2007 EM AÇÃO PENAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a data da última prisão deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 2. "A jurisprudência desta Eg. Corte admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado" (HC n. 299.060/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016). 3.
No caso, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.951/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)

“
(...) como o ordenamento jurídico pátrio não respalda o chamado ‘crédito de pena’ ou ‘conta corrente’, o início do cumprimento da sanção imposta na segunda execução deve ser a data do cometimento do segundo delito, ou seja, 12/10/2010, pois admite-se a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal.” (HC-177.321/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe de 12/03/2012)

Nesse mesmo sentido,
o seguinte aresto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL FIXADA NO DIA DA PRIMEIRA PRISÃO.
Recurso da defesa. Pretendida fixação na data da primeira prisão por outro delito, já extinto. Inviabilidade da fixação como marco para livramento condicional data referente à condenação anterior ou já extinta. Vedação do chamado crédito de pena. Fixação que deve levar em consideração a condenação que está sendo executada. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. (TJPR; AG-ExPen 4003125-73.2022.8.16.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa; Julg. 27/05/2023; DJPR 06/06/2023)

O
portuno reproduzir o entendimento firmado pelo
preclaro
Procurador de Justiça em
fundamentado
Parecer, no sentido de que é
“impossível o resgate da pena cumprida a maior em uma guia de execução para abater em outra, exceto nos casos de soma e unificação de penas, haja vista tratar-se de situação semelhante ao que ocorre nos casos de detração penal, em que não é dada ao preso a possibilidade de formar uma ‘conta-corrente’ de pena

cumprida, aproveitando a pena cumprida a maior em uma guia de execução para abater na execução de penas futuras.

Tal situação não se mostra razoável, porquanto, se admitida, acabaria por permitir ao reeducando utilizar o excesso de pena cumprido em um período em que o novo crime – no qual se almeja o abatimento – sequer havia sido praticado, legitimando-se, assim, um verdadeiro ‘
banco de horas’ para delitos futuros
.”

(g.n.)

À luz do exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)